Tribunal: STF
Processo: ARE 1575247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REMESSA NECESSÁRIA. PROVIMENTO NEGADO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E DO IPMB PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação interposta pelo Município de Belém e pelo Instituto de Previdência do Município de Belém – IPMB contra sentença que concedeu aposentadoria compulsória proporcional ao tempo de serviço ao autor, professor da rede municipal de ensino, reconhecendo ainda o direito à Gratificação de Magistério e determinando indenização por danos materiais em razão da demora na concessão do benefício.



    2. Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 496, I, do CPC, por envolver condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.



    I I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) se a aposentadoria compulsória proporcional deve ser concedida ao autor, independentemente de requerimento administrativo; (ii) se a Gratificação de Magistério é devida ao servidor aposentado; (iii) se há direito à indenização por danos materiais pela permanência indevida do servidor em atividade após atingir a idade-limite para aposentadoria 



    I I I . RAZÕES DE DECIDIR



    4. A aposentadoria compulsória proporcional aos 70 anos é garantida pelo art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal e pela legislação municipal, sendo obrigação da Administração Pública efetivá-la de ofício. A demora na concessão impediu o servidor de gozar de seu direito no tempo devido.



    5. A Gratificação de Magistério, nos termos da Lei Municipal nº 7.528/1991, é devida aos professores municipais que tenham completado 25 anos de efetivo exercício na docência, independentemente da aposentadoria, não havendo fundamento para sua exclusão ao servidor inativo.



    6. O atraso na concessão da aposentadoria compulsória causou prejuízos financeiros ao autor, justificando a indenização por danos materiais, conforme entendimento j urisprudencial consolidado.



    7. A apelação adesiva perde objeto quanto ao pedido de afastamento imediato do serviço, pois a aposentadoria já foi concedida na sentença.



    I V. DISPOSITIVO E TESE



    8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Apelação do Município de Belém e do IPMB parcialmente conhecida e não provida. Apelação adesiva do autor conhecida e parcialmente p r o v i d a .



    Tese d e j u l g amento:



    "1. O servidor que atinge a idade-limite para aposentadoria compulsória tem direito ao afastamento imediato, independentemente de requerimento administrativo, cabendo à Administração processar o ato ex officio.



    2. A Gratificação de Magistério é devida aos professores que preencherem os requisitos legais, ainda que aposentados.



    3. A demora injustificada na concessão da aposentadoria compulsória gera direito à indenização por danos materiais pelos valores não percebidos no período."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 1º, II; CPC, art. 496, I; Lei Municipal nº 7.528/1991, art. 39. TJ-PA, AC nº Jurisprudência relevante citada: 08620287620208140301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.05.2023; TJ-PA, AC nº 00195182820138140301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.03.2018.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, II; 37, "caput" e inciso XIX; 37; 40, §1º, II; 70 e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente